Tribunal: TJDFT
Processo: 0748039-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de renovação de diligências para localização de ativos financeiros e bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação patrimonial do devedor ou de possibilidade de êxito da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mesmo sem comprovação de alteração patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ferramentas SISBAJUD e RENAJUD são instrumentos legítimos de apoio à atividade jurisdicional na busca de bens do devedor, sendo compatíveis com os princípios da efetividade, razoável duração do processo e cooperação processual.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça admite a renovação de ordens de bloqueio via SISBAJUD quando evidenciada a razoabilidade do pedido, a exemplo do decurso de tempo considerável desde a última tentativa, mesmo sem comprovação específica de alteração patrimonial do executado.
5. No caso concreto, a execução tramita desde 2023, com últimas diligências infrutíferas via SISBAJUD e RENAJUD, realizadas em março de 2024, ou seja, há mais de um ano, o que justifica a renovação das pesquisas.
6. A negativa do juízo de origem contrariou os princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da efetividade da tutela executiva, ao impedir o uso de instrumentos tecnológicos à disposição do poder judiciário voltados à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas SISBAJUD e RENAJUD é admissível quando demonstrado o decurso de tempo razoável desde a última diligência, independentemente de prova de alteração patrimonial dos devedores.
2. A recusa injustificada à renovação de diligências viola os princípios processuais da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.